Tribunal: STF
Processo: Súmula 664
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 664

É inconstitucional o inciso V do art. 1º da Lei 8.033/1990, que instituiu a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio e seguros - IOF sobre saques efetuados em caderneta de poupança.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inconstitucionalidade da incidência de IOF sobre saques efetuados em caderneta de poupança"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 328de Repercussão Geral (reconhecida).●Tema 104de Repercussão Geral (reconhecida)."}]